Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS – SUPOSTA FALHA NO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE BILHETE AÉREO – FALHA DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

1. Com relação à preliminar arguida pela recorrente MM TURISMO & VIAGENS S.A, TRANSPORTES, certo é que a jurisprudência do STJ tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas sim de suposta falhana prestação dos serviços da recorrente que intermediou a compra das passagens aéreas e se comprometeu a resolver o imbróglio, no entanto, teria agido de forma desidiosa, de modo que exsurge daí a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Melhor sorte não socorre a outra recorrente TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, na preliminar suscitada, posto que participou da relação jurídica como a vendedora da passagem efetivamente cancelada e sobre a qual controvertem as partes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. A responsabilidade do prestador deserviçoé objetiva, nos termos do que dispõe oart.14do Código de Defesa doConsumidor, e consoante seu § 3o prevê, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado oserviço, o defeito inexiste ou quando evidenciada a culpa exclusiva doconsumidorou deterceiros.

3. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor afirma que em 13/08/2021 comprou 4 passagens aéreas da TAP, por intermédio da Maxmilhas com destino à Europa e com partida em julho de 2022, pelo valor total de R$ 4.678,16 (bilhetes de nos 0472180823718, 0472180823719, 0472180823721 e 0472180823720), e que em 25/09/2021 consultou a companhia aérea sobre o valor da taxa de eventual cancelamento dos bilhetes, não tendo obtido resposta. Relata ainda que em março de 2022, ao consultar a reserva respectiva no site da TAP, verificou só constarem 3 bilhetes aéreos, e não 4 como seria o correto, motivo pelo qual contatou a empresa intermediadora do negócio que respondeu que o voo “permanecia sem alterações”.

4. Insistiu em contatar diretamente a companhia aérea, ocasião em que descobriu, em abril de 2022, que o bilhete 0472180823718 (vinculado ao passageiro Igor de Carvalho Ribeiro) havia sido cancelado e as milhas utilizadas para a compra, reembolsadas. Contudo, afirma o autor, que jamais solicitou qualquer cancelamento, tampouco recebeu devolução de qualquer quantia. Novamente procurou a Maxmilhas, na tentativa de descobrir o que teria acontecido, todavia a preposta da ré não soube lhe explicar o ocorrido.

5. Assim, diante do cancelamento arbitrário e imotivado do bilhete de um dos passageiros e da proximidade da data da viagem, o autor efetuou a compra de uma nova passagem aérea em 20/04/2022 por R$ 5.121,02, valor cujo ressarcimento ora se pretende, além de indenização por danos morais pelos transtornos sofridos.

6. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou, solidariamente, as rés à reparação material de R$ 5.121,02. A uma, porque restou cabalmente provada a falha na prestação do serviço da Maximilhas, já que, mesmo provocada pelo autor várias vezes via email, não conseguiu prestar as devidas informações com a clareza necessária sobre o cancelamento do bilhete 0472180823718. Veja-se que mesmo com a notícia da suposta alteração da reserva original (VL665M) e o novo localizador para o passageiro Igor de Carvalho Ribeiro (WLCRM), o consumidor não conseguiu localizar a nova reserva junto à companhia aérea, tendo reportado tal impossibilidade para a Maximilhas, que permaneceu inerte. A duas, a TAP, em sua defesa, alegou ter havido, de fato, o pedido de cancelamento pelo consumidor, juntando como prova mera tela inserida no corpo de sua defesa (ID Num. 39850032 - Pág. 2), o que por sua vez não tem o condão de evidenciar a suposta solicitação, mais ainda diante da alegação do autor de que formulou apenas uma consulta à companhia, sobre as taxas, em caso de cancelamento – como comprova o protocolo no 2021- 0002005108 (ID Num. 39849849 - Pág. 2).

7. Em verdade, o que sobressai das alegações das partes e das provas carreadas aos autos, é a falha tanto da intermediadora de vendas, quanto da companhia aérea, qual seja, o cancelamento unilateral e imotivado de bilhete aéreo conjugado à falta de informação adequada e clara ao consumidor, causando-lhe fundada dúvida sobre a manutenção/existência da passagem relativa ao passageiro Igor de Carvalho Ribeiro, conferindo verossimilhança suficiente à narrativa da petição inicial no que tange à reparação material. Por conseguinte, a sentença proferida merece ser mantida intacta.

8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno MM TURISMO & VIAGENS S.A ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.